Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0716176-12.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: EDER ANTUNES SILVEIRA PACIENTE: PAULO RODRIGUES DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Eder Antunes Silveira, OAB-DF 56.009, em favor de PAULO RODRIGUES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, perante o qual responde como acusado por suposto crime de tentativa de homicídio. Alega, em síntese, que a prisão preventiva do paciente é desnecessária, carecendo de fundamentação razoável, bem como ilegalidade de sua manutenção, por não ter sido revisada no prazo de 90 dias. Pede, então, a revogação liminar da medida cautelar extrema. O feito foi distribuído por prevenção de Turma. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica foi impetrada e julgada recentemente nos autos do HCCrim 0737954-72.2020.8.07.0000, Relator Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, tendo sido a ordem denegada, à unanimidade, em julgamento realizado no dia 22/10/2020, acórdão no 1294777. O impetrante, por seu turno, não traz qualquer fato novo, que não o natural decurso de prazo, que justifique o reexame do julgamento colegiado, tanto que questiona basicamente os mesmos fundamentos já apreciados e convalidados por esse Tribunal de Justiça e pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de mérito. Quanto à arguição de ilegalidade da prisão preventiva por não ter sido revisada no prazo de 90 dias, além de não comprovada, não procede, uma vez que o próprio impetrante traz aos autos decisão do juízo impetrado mantendo a custódia cautelar, não sendo o relaxamento da prisão consequência automática do atingimento do termo final, conforme jurisprudência já consolidada sobre o art. 316, parágrafo único, do CPP. Assim sendo, a impetração consubstancia mera reiteração de pedido já julgado, inclusive em instância superior, razão pela qual o writ não merece trânsito. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator